Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PERIODICIDADE – FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a “fornecer ao autor o medicamento ADALIMUMABE 40MG, na forma e posologia indicadas no relatorio medico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade”.
2. Preliminarmente, o recorrente alega incompetência, por entender ser situação de litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos da decisão proferida no RE 855.178/SE, Tema 793, repercussão geral.
3. A tese do RE 855.178/SE, foi fixada nos seguintes termos: Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.[1]
4. Ações que objetivem o fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, deverão necessariamente ser propostas em face da União (RE 657.718, Tema 500). Mas, a previsão de solidariedade pelas demandas prestacionais na área de saúde, fixada no RE 855.178/SE, Tema 793, bem como o prognóstico de ressarcimento de quem suportou o seu ônus financeiro, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, implica e afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União.
5. Precedentes: Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
6. Além disso, consoante a resolução constante do IRDR Incidente Tema 03 desta Corte, tese 'c', foi assentado que "as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório" e que, portanto, "o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência".
7. O valor da causa indicado na inicial foi conforme ao orçamento juntado aos autos com a inicial, com estimativa razoável para o conteúdo econômico discutido, referente ao custo de 01 mês do tratamento pleiteado não existindo razão para diminuí-lo para o valor de R$ 1.000,00, que se mostra simbólico, como pretende a parte recorrente. A orientação fixada no IRDR é voltada à definição de competência jurisdicional, mas o valor da causa tem impacto em outras esferas processuais, como eventuais custas e honorários de sucumbência, que permanecem a ele relacionados, razão porque não é adequada a sua fixação em estimativa simbólica. Não demonstrado excesso na estimativa, que a afaste demasiadamente do conteúdo econômico discutido, não se mostra necessária a alteração do valor da causa. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA REJEITADA.
8. Quanto ao mérito, tem-se que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
9. Ao contrário do alegado na peça recursal, há comprovação nos autos que o medicamento é padronizado e está incluído, tanto na RENAME, quanto na REME-DF, e já é disponibilizado nas farmácias da Secretaria de Estado de Saúde, no Distrito Federal.
10. Por outro lado, se mostra totalmente desarrazoada a pretensão do Distrito Federal de substituição do medicamento, por outro de mesmo princípio ativo, posto que tal intenção obedece ao desiderato esdrúxulo de supostamente diminuir custos, sem que seja respaldado em parecer de profissional médico e de consideração com a situação clínica da parte recorrida, ou até mesmo comprovação de eventual redução de custos relevantes.
11. No entanto, observa-se que a indicação médica de uso do medicamento é por tempo indeterminado, pois ao que consta a doença é crônica, sem perspectivas de cura, conforme se observa do relatório médico e da própria natureza da doença (ID 27492403).
12. Então, é certo que na prescrição médica juntada não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamento de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada ao paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica.
13. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar por prazo indeterminado, mas submetido a comprovação da permanência de necessidade, que se dará através da apresentação periódica de prescrição médica, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nas suas demais disposições, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.